Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718789-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CAMILA GOULART RODRIGUES D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Contratti Administração de Imóveis Ltda pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que deferiu a gratuidade da justiça à parte autora e atribuiu efeito suspensivo aos embargos. Em sendo assim, intime-se a parte recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator